Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO. SEM NATUREZA DECISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A determinação de recolhimento das custas processuais consiste em despacho e não decisão interlocutória, uma vez que não tem natureza ou conteúdo decisório. Incabível a interposição de recurso de agravo de instrumento.
2. Como os argumentos concernentes ao benefício da gratuidade da justiça apresentados nas razões recursais não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem antes da interposição do recurso, a questão não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento não conhecido.